Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724946-93.2018.8.07.0001 RECORRENTES: LUTIANO DE MORAES BARBOZA, RAFAEL DIAS BARBOZA RECORRIDO: MARIANA APARECIDA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA DE UM CRIME. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DO SUSPEITO PELA VÍTIMA. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. MERO EXERCÍCIO DE UM DIREITO DE PROCURAR A PROTEÇÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA OU DE MÁ-FÉ. 1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pela parte autora. 2. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 3. Considerando as peculiaridades da hipótese sob julgamento, não se verifica o dever de indenizar por danos morais, uma vez que o simples reconhecimento equivocado de um suspeito de um crime pela vítima ou a notícia de um crime à autoridade policial mediante a lavratura de um boletim de ocorrência não é caracterizada como conduta ilícita apto a ensejar em responsabilidade civil, mas sim mero exercício de um direito de buscar a proteção Estatal, devendo ser demonstrado, assim, a má-fé ou culpa grave. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 1.029 do Código de Processo Civil, asseverando demonstrada a ocorrência de dano moral passível de indenização. No aspecto, colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir seja quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 1.029 do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Portanto, tendo em conta as peculiaridades do presente caso e à míngua de outras provas, não foi demonstrado a má-fé ou a culpa grave e tampouco a evidente extrapolação do exercício de um direito, já que seria necessário a comprovação do animus de prejudicar sabendo previamente da inocência do acusado ou da inexistência de materialidade.” (id 35386006, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1948139/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Ainda quanto ao recurso interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que não há identidade fática entre os julgados colacionados a título de paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou o STJ: “Para a caracterização do dissenso não basta que o recorrente aponte acórdãos com conclusões opostas ao do acórdão impugnado. É necessário, antes de tudo, que sejam apontadas as causas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Significa dizer que o dissídio jurisprudencial apenas se configura quando o recorrente demonstra cabalmente que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de maneira distinta por Tribunais diversos, em situação fática similar, e por conta disso, a adoção de conclusões díspares se mostra inaceitável.” (EDcl no AgInt no REsp 1800437/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 07/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012